Tribunal: TJMT
Processo: 1043721-28.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043721-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO MARQUES DA SILVA - CPF: 042.166.081-32 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença de parcial procedência que, em ação sobre descontos em conta corrente, declarou a legitimidade dos débitos relativos a empréstimos pessoais e a inexigibilidade de cobranças por gastos de cartão de crédito, negando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) saber se a utilização, pelo correntista, de valores creditados em sua conta a título de empréstimo pessoal configura aceitação tácita do contrato, legitimando os descontos das parcelas; e (
ii
) se descontos indevidos de valores irrisórios, sem outras repercussões negativas, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta do consumidor que, após receber crédito em sua conta corrente decorrente de empréstimo pessoal, utiliza os valores para fins próprios, configura anuência tácita à contratação. A posterior negativa do negócio jurídico viola o princípio da boa-fé objetiva, tornando legítimos os descontos das parcelas correspondentes.

4. O desconto indevido de quantia irrisória em conta corrente, quando não acompanhado de outras consequências danosas, como a inscrição em cadastros de inadimplentes ou a privação de verba de natureza alimentar, configura mero dissabor do cotidiano, não sendo suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A aceitação e utilização, pelo correntista, do crédito depositado em sua conta corrente a título de empréstimo pessoal, configura aceitação tácita do contrato, o que legitima os descontos das respectivas parcelas e afasta a pretensão de restituição de valores com base na alegação de não contratação. 2. A configuração do dano moral exige ofensa a direito da personalidade. Descontos indevidos em conta corrente que totalizam valor irrisório, sem comprovação de consequências gravosas como negativação ou comprometimento da subsistência, caracterizam mero aborrecimento, não ensejando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução BACEN nº 3.695/2009, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; Turma Recursal do TJMT, RI 1002658-79.2023.8.11.0005, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1043721-28.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MARCELO MARQUES DA SILVA

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCELO MARQUES DA SILVA ajuizou reclamação em face d
e
BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) é titular de conta corrente na instituição financeira reclamada; b) observou descontos indevidos em sua conta, sob as rubricas "MORA
CREDITO
PESSOAL", "PARCELA
CREDITO
PESSOAL" e "GASTOS CARTAO DE
CREDITO
"; c) jamais contratou ou autorizou os referidos produtos e serviços que originaram os descontos; d) não obteve êxito na tentativa de solucionar a questão administrativamente. Requereu: a) a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, totalizando R$ 5.630,62; b) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) os descontos "MORA CREDITO PESSOAL" e "PARCELA CREDITO PESSOAL" são legítimos, pois decorrem de empréstimos pessoais anteriormente contratados pelo reclamante e não quitados, conforme demonstram os extratos bancários que indicam o crédito dos valores na conta; b) os descontos "GASTOS CARTAO DE CREDITO" são indevidos, pois a instituição financeira não apresentou o contrato ou outra prova idônea da contratação, sendo insuficientes as telas sistêmicas (Súmula 34 da TR/TJMT); c) não há dano moral a ser indenizado, pois a situação configura mero aborrecimento, sem comprovação de constrangimento ou situação vexatória. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
indevidos os descontos intitulados "GASTOS CARTAO DE
CREDITO
"; b)
condenar
a parte reclamada à restituição em dobro do valor de R$ 17,08.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao considerar legítimos os descontos relativos aos empréstimos, uma vez que nega a contratação destes; b) a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não juntou aos autos qualquer contrato de empréstimo assinado; c) os descontos são, portanto, indevidos e devem ser restituídos; d) a retirada indevida de valores da conta corrente gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), conforme Súmula 479 do STJ. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que a sentença deve ser mantida
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Desconto em conta corrente.

Nos termos do art. 3º da Resolução do Banco Central nº 3.695/2009, os descontos realizados em conta corrente, para pagamento de dívidas contraídas junto à instituição financeira ou perante terceiros, somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Trata-se de Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência E Restituição Em Dobro De Quantia Paga C.C. Reparação Por Danos Morais, na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito descrito como “PAGTO ELETRON COBRANCA PSERV”, que vem sendo descontado de sua conta corrente. 3. Sentença de procedência da ação. 4. A instituição financeira não comprovou nos autos a existência de autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária da parte Autora, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 6. A falha na prestação do serviço aliada à tentativa frustrada de solução administrativa é suficiente para gerar dano moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Se a consumidora alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. (N.U 1009326-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 01/03/2023)”

A sentença recorrida não merece reparos neste ponto. Da análise dos extratos bancários juntados pela própria parte recorrente (ID/PJe2 343984856), é possível verificar que, em diversas ocasiões, ela recebeu créditos em sua conta corrente sob o histórico "EMPRESTIMO PESSOAL", como por exemplo, nos valores de R$ 904,83, R$ 2.719,48 e R$ 401,66.

Logo após o recebimento, a parte recorrente prontamente transferia a quase integralidade dos valores para si mesma via PIX, o que demonstra que usufruiu do crédito concedido.

Dessa forma, a alegação de que não contratou os empréstimos se mostra inverossímil e contrária à boa-fé, pois, ao aceitar e utilizar os valores, anuiu tacitamente com as condições do negócio jurídico. Os descontos impugnados, identificados como "MORA
CREDITO
PESSOAL" e "PARCELA
CREDITO
PESSOAL", são, portanto, a consequência direta do adimplemento e do inadimplemento das parcelas dos empréstimos regularmente contratados e utilizados.

Logo, não há conduta ilícita da instituição financeira neste ponto.

Portanto, os descontos referentes aos empréstimos pessoais são devidos.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Conforme analisado no tópico anterior, a principal conduta reclamada — os descontos relativos aos empréstimos — foi legítima, o que afasta o dever de indenizar por esta razão.

Quanto aos descontos indevidos relativos a "GASTOS CARTAO DE
CREDITO
", a sentença reconheceu a ilicitude e determinou a restituição dobrada. Contudo, o valor total desses descontos é de R$ 17,08, distribuído ao longo de vários meses em quantias irrisórias (ID/PJe2 343984852, pág. 5).

Uma cobrança indevida de valor tão insignificante, sem outras consequências como a negativação do nome ou a privação de recursos essenciais, não tem o condão de causar ofensa aos direitos da personalidade da parte recorrente. A situação se enquadra como um contratempo trivial, não passível de compensação moral.

Portanto, não há dano moral a ser indenizado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 343984887),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026